Tribunal: TJBA
Processo: 8018101-14.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8018101-14.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDUARDO FERREIRA LOPES Advogado(s): ELEONARDO ALVES VIEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. CONDIÇÃO DE CAC. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA A POSSE DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS. NATUREZA DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LEGALIDADE DO LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Eduardo Ferreira Lopes contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de munição de uso restrito, previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade processual decorrente da juntada tardia do laudo pericial; (ii) determinar a atipicidade da conduta pela condição de CAC do réu; (iii) reavaliar a dosimetria da pena quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) analisar o cabimento do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de nulidade processual por suposta juntada tardia do laudo pericial não se sustenta, pois o documento foi inserido nos autos antes da sentença e não houve demonstração de prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPP. A condição de CAC não isenta o réu da observância das normas legais e regulamentares quanto à posse de munição de uso restrito, sendo insuficiente para afastar a tipicidade da conduta, especialmente diante da ausência de comprovação de regularidade do acervo apreendido no momento da diligência. O tipo penal do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, configura crime de perigo abstrato, não sendo exigida a demonstração de potencialidade lesiva das munições nem a produção de resultado naturalístico. A grande quantidade e variedade de munições intactas e deflagradas apreendidas, associadas ao armazenamento inadequado em ambiente residencial, evidenciam conduta que extrapola as elementares do tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea, observando-se o princípio da individualização da pena e o entendimento consolidado nos tribunais superiores. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é legalmente inviável, uma vez que a pena aplicada ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos previsto no art. 44, I, do Código Penal. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos dos autos, como a gravidade da conduta e a existência de outras ações penais em curso, o que justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A juntada do laudo pericial antes da sentença afasta a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, na ausência de demonstração de prejuízo. 2. A condição de CAC não afasta, por si só, a tipicidade da conduta de posse irregular de munição de uso restrito sem autorização legal. 3. O crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico para sua consumação. 4. A apreensão de expressiva quantidade de munição e seu armazenamento inadequado autorizam a exasperação da pena-base por revelarem maior grau de reprovabilidade da conduta. 5. A pena superior a quatro anos impede a substituição por restritivas de direitos, conforme vedação expressa do art. 44, I, do CP. 6. A segregação cautelar se justifica pela gravidade concreta do delito e pela existência de outras ações penais da mesma natureza em trâmite. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; CP, arts. 44, I, e 59; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 961.281/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 578.649/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.08.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8018101-14.2025.8.05.0080, de Feira de Santana - BA, em que figura como apelante EDUARDO FERREIRA LOPES, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões dispostas no voto.